Tribunal: TJMT
Processo: 1043911-70.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043911-70.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROSIDETE CLEMENTINA DA LUZ - CPF: 181.863.781-20 (EMBARGANTE), JAIRO DA LUZ SILVA - CPF: 384.296.241-04 (ADVOGADO), UNIMED SAO JOSE DOS CAMPOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 60.214.517/0001-05 (EMBARGADO), MARCIO ANTONIO EBRAM VILELA - CPF: 138.440.048-66 (ADVOGADO), LUCAS ADAMI VILELA - CPF: 401.287.828-03 (ADVOGADO), THIEMY CURSINO DE MOURA HIRYE QUERIDO - CPF: 292.889.418-78 (ADVOGADO), VALE INTERNACOES DOMICILIARES LTDA - CNPJ: 04.222.284/0001-11 (EMBARGADO), REINALDO LOPES VIEITES - CPF: 671.103.807-00 (ADVOGADO), MARIA VITORIA BREDA VIEITES - CPF: 775.898.158-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROSIDETE CLEMENTINA DA LUZ - CPF: 181.863.781-20 (EMBARGADO), JAIRO DA LUZ SILVA - CPF: 384.296.241-04 (ADVOGADO), UNIMED SAO JOSE DOS CAMPOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 60.214.517/0001-05 (EMBARGANTE), THIEMY CURSINO DE MOURA HIRYE QUERIDO - CPF: 292.889.418-78 (ADVOGADO), LUCAS ADAMI VILELA - CPF: 401.287.828-03 (ADVOGADO), MARCIO ANTONIO EBRAM VILELA - CPF: 138.440.048-66 (ADVOGADO), VALE INTERNACOES DOMICILIARES LTDA - CNPJ: 04.222.284/0001-11 (EMBARGANTE), MARIA VITORIA BREDA VIEITES - CPF: 775.898.158-53 (ADVOGADO), REINALDO LOPES VIEITES - CPF: 671.103.807-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE SEM EFEITOS INFRINGENTES

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES) – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – VÍCIO CONFIGURADO – INTEGRAÇÃO DO JULGADO – PRELIMINAR REJEITADA – SERVIÇO DE
HOME CARE
PRESTADO EM REGIME DE INTERCÂMBIO – PARTICIPAÇÃO DIRETA DA COOPERATIVA EMBARGANTE NA EXECUÇÃO DA ASSISTÊNCIA – PERTINÊNCIA SUBJETIVA EVIDENCIADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO – TEMA 743/STJ – MATÉRIA JÁ ENFRENTADA NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – ART. 1.025 DO CPC –
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES
.

Configura omissão, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, a ausência de pronunciamento expresso acerca da preliminar de ilegitimidade passiva suscitada em contrarrazões recursais, impondo-se a integração do julgado.

A legitimidade passiva
ad causam
é aferida à luz da teoria da asserção, haja vista que a autora imputou diretamente à cooperativa embargante a execução do serviço de atenção domiciliar (
home care
), prestado em regime de intercâmbio, a terceirização da assistência e falhas na implementação do tratamento multidisciplinar prescrito, evidencia-se sua pertinência subjetiva em relação à lide.

Eventual discussão acerca da extensão da responsabilidade de cada cooperativa integrante do Sistema Unimed constitui matéria de mérito e não se confunde com a legitimidade processual, sendo aplicáveis, nas relações de consumo, os arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

Não se prestam os embargos de declaração à rediscussão de matéria já apreciada no acórdão, especialmente quanto à superação do entendimento firmado no Tema 743 do STJ pela disciplina do art. 537, § 3º, do CPC/2015.

Consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais suscitados pela parte, para fins de prequestionamento, na forma do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para suprir a omissão apontada, rejeitando-se a preliminar de ilegitimidade passiva, sem alteração do resultado do julgamento.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1043911-70.2022.8.11.0041

EMBARGANTE:

UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADOS:

ROSIDETE CLEMENTINA DA LUZ e VALE INTERNAÇÕES DOMICILIARES LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em face do v. acórdão desta Câmara (Id. 366400389), que, por unanimidade, proveu o recurso de apelação aviado por
ROSIDETE CLEMENTINA DA LUZ
para anular a sentença de primeiro grau e, aplicando a Teoria da Causa Madura, julgar procedente o pedido de prosseguimento da execução provisória da multa cominatória.

Nas razões dos embargos, a embargante sustenta a ocorrência de omissão no julgado por não ter apreciado a preliminar de ilegitimidade passiva arguida em sede de contrarrazões, reiterando que a operadora de saúde contratada pela beneficiária é a Unimed Cuiabá e que as cooperativas possuem personalidades jurídicas distintas.

Alega, ainda, haver omissão e contradição quanto à aplicação do Tema Repetitivo 743 do STJ, defendendo que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em julgados recentes, teria reafirmado a necessidade de confirmação da tutela provisória por sentença de mérito para a exigibilidade das astreintes, o que afastaria a tese de superação (overruling) adotada no acórdão embargado.

Por fim, aduz a necessidade de prequestionamento expresso dos artigos 515, inciso I, e 537, § 3º, do CPC.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão quanto à ilegitimidade passiva ou, sucessivamente, a atribuição de efeitos modificativos ao julgado para reconhecer a inexigibilidade do título, bem como o prequestionamento da matéria (Id. 369205399).

Os embargados deixaram transcorrer
in albis
o prazo das contrarrazões, conforme decurso de prazo certificado nos próprios autos do PJe em 04/06/2026.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço
dos embargos de declaração, porquanto tempestivos e presentes os demais pressupostos de admissibilidade.

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES) – PARTE CIVILMENTE INCAPAZ – INTERDITADA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – PREJUÍZO CONFIGURADO – APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL SUPERADO (TEMA 743/STJ) – NULIDADE RECONHECIDA – TEORIA DA CAUSA MADURA (ART. 1.013, § 3º, IV, DO CPC) – MÉRITO – EXIGIBILIDADE IMEDIATA DA MULTA – ART. 537, § 3º, DO CPC/2015 – DESNECESSIDADE DE AGUARDAR CONFIRMAÇÃO POR SENTENÇA DE MÉRITO – POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

A ausência de intimação do Ministério Público em processos que envolvem interesse de incapaz (art. 178, II, do CPC) enseja a nulidade dos atos praticados quando demonstrado prejuízo efetivo. O prejuízo resta configurado quando o magistrado de origem extingue o feito com base em premissa jurídica equivocada ou superada, prejudicando o direito da interditada à satisfação da medida coercitiva.

Reconhecida a nulidade da sentença e tratando-se de causa que versa sobre questão estritamente de direito, aplica-se a Teoria da Causa Madura, nos termos do art. 1.013, § 3º, inciso IV, do CPC, para o imediato julgamento do mérito pelo Tribunal.

Com o advento do Código de Processo Civil de 2015 (art. 537, § 3º), houve a superação (overriding) do entendimento fixado no Tema Repetitivo 743 do STJ (CPC/1973). Atualmente, a decisão que fixa a multa diária é passível de cumprimento provisório imediato, independentemente de confirmação por sentença de mérito ou trânsito em julgado.

O levantamento do montante apurado fica condicionado ao trânsito em julgado da sentença favorável à parte, mas a execução (constrição e depósito judicial) deve prosseguir para garantir a eficácia da ordem judicial.

Sentença anulada e, no mérito, pedido de prosseguimento da execução julgado procedente. Recurso provido.”

Inicialmente, assiste razão à embargante quanto à existência de omissão no acórdão embargado, porquanto, de fato, não houve pronunciamento expresso acerca da preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela
UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em suas contrarrazões recursais.

Impõe-se, portanto, o suprimento do vício, nos termos do artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil.

Todavia, uma vez integrada a prestação jurisdicional, a preliminar não merece acolhimento.

Na verdade, embora a embargante sustente que a relação contratual era mantida exclusivamente com a Unimed Cuiabá e que as cooperativas integrantes do Sistema Unimed possuem personalidades jurídicas distintas, verifica-se que a própria causa de pedir deduzida na inicial atribui à UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS participação direta na execução do serviço de atenção domiciliar (
home care
) prestado em regime de intercâmbio, afirmando que a cooperativa paulista executava o Serviço de Atenção Domiciliar e que terceirizou a assistência à empresa Vale Internações Domiciliares Ltda., além de lhe imputar o retardamento da assistência psicossocial, a ausência de implementação da equipe multidisciplinar prescrita e falhas na prestação do serviço.

Assim, a controvérsia instaurada não se limita à cobertura contratual originária, mas alcança a própria execução da assistência à saúde, sendo inequívoca a pertinência subjetiva da embargante em relação à lide.

Da análise da causa de pedir deduzida na inicial, extrai-se que a autora imputou diretamente à UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS a responsabilidade pela prestação do atendimento em sua área de abrangência, bem como pela terceirização dos serviços à empresa VALE INTERNAÇÕES DOMICILIARES LTDA., atribuindo-lhe falhas relacionadas à implementação e à condução do tratamento multidisciplinar prescrito.

Eventual discussão acerca da extensão da responsabilidade de cada cooperativa ou da existência de responsabilidade exclusiva da operadora de origem constitui matéria de mérito e não se confunde com a legitimidade ad causam.

Além disso, a própria atuação da embargante no atendimento em regime de intercâmbio e na operacionalização do serviço em sua área de atuação evidencia sua vinculação com a relação jurídica litigiosa, sendo certo que, em demandas regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, prevalece a responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, 14 e 25, § 1º, da Lei nº 8.078/1990.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
PLANO DE SAÚDE. SUSPENSÃO DE INTERCÂMBIO ENTRE COOPERATIVAS DO SISTEMA UNIMED
. NEGATIVA DE COBERTURA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS OPERADORAS. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONHECIMENTO PARCIAL DE UM RECURSO E DESPROVIMENTO. PARCIAL PROVIMENTO DO OUTRO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em Ação de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenou solidariamente operadoras de planos de saúde a autorizar tratamentos e exames, bem como ao pagamento de indenização por danos morais e ressarcimento de despesas médicas. A sentença rejeitou pedido de substituição de parte no polo passivo formulado por federação de cooperativas médicas, manteve as rés originárias na lide e fixou indenização por dano moral em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), além de ressarcimento material de R$ 1.360,00 (um mil e trezentos e sessenta reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: i) saber se há interesse recursal da federação que não integrou o polo passivo quanto ao mérito da condenação; ii)
saber se a cooperativa local possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária por negativa de cobertura em regime de intercâmbio
; e iii) saber se estão presentes os pressupostos para condenação por danos materiais e morais, bem como se o valor fixado é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A federação que não integrou validamente o polo passivo não possui interesse recursal para impugnar capítulos condenatórios que não lhe impuseram obrigação. O recurso é cognoscível apenas quanto ao indeferimento do pedido de ingresso na lide, inexistindo hipótese de sucessão processual por alteração administrativa superveniente.

4.
As cooperativas integrantes do Sistema Unimed respondem solidariamente perante o consumidor quando atuam sob a mesma marca e em regime de intercâmbio
. A segmentação interna não afasta a legitimidade passiva da cooperativa local, nos termos do art. 7º, parágrafo único, e art. 14 do CDC.

5. A suspensão de atendimento por entraves administrativos internos configura falha na prestação do serviço. A negativa de cobertura durante acompanhamento gestacional extrapola mero inadimplemento contratual e enseja dano moral.

6. O ressarcimento das despesas médicas comprovadas possui natureza indenizatória quando decorre de recusa indevida de cobertura, não se limitando às hipóteses de reembolso contratual ordinário.

7. O valor fixado a título de dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ausente demonstração de agravamento clínico ou risco concreto irreversível, impõe-se a redução do quantum para R$ 8.000,00 (oito mil reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso da federação parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Recurso da cooperativa parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: “1. Não possui interesse recursal para impugnar o mérito da condenação a entidade que não integrou validamente o polo passivo e não sofreu imposição de obrigação na sentença. 2.
As cooperativas integrantes do Sistema Unimed respondem solidariamente perante o consumidor por falha na prestação do serviço em regime de intercâmbio.
3. A negativa indevida de cobertura durante acompanhamento gestacional configura dano moral indenizável. 4. Despesas médicas comprovadas, suportadas pelo beneficiário em razão de recusa indevida de cobertura, ensejam ressarcimento a título de dano material, com natureza indenizatória. 5. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, admitida sua redução quando excessivo.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXII, e 196; CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14 e 47; CPC, arts. 85, § 2º, e 996; Lei nº 9.656/1998, art. 12, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.856.771/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 01.12.2021; STJ, AgInt no AREsp nº 2.041.068/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 03.04.2023; STJ, AgInt no REsp nº 2.108.594/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 27.06.2024; TJMT, Apelação nº 1005680-06.2024.8.11.0040, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, publ. 09.02.2026; TJMT, Apelação nº 1015523-81.2023.8.11.0055, Rel. Desª Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, publ. 01.08.2025.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10117884020238110055, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 10/03/2026, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2026)

“APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA.
SISTEMA NACIONAL DE COOPERATIVAS
. OBRIGAÇÃO DE COBERTURA RECONHECIDA. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde (Unimed Cuiabá) contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer, para determinar o custeio de cirurgia plástica reparadora indicada por prescrição médica em paciente pós-bariátrica, além de condená-la ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais. A apelante sustenta preliminar de ilegitimidade passiva, nega vínculo contratual com a autora e alega inexistência de solidariedade entre cooperativas do sistema Unimed. No mérito, contesta a obrigatoriedade de cobertura e a condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Unimed Cuiabá possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda, mesmo sem vínculo contratual direto com a autora, à luz do sistema de intercâmbio e da teoria da aparência; e (ii) determinar se há obrigação de custear a cirurgia reparadora indicada após cirurgia bariátrica e, em caso afirmativo, se subsiste o dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Unimed Cuiabá, embora pessoa jurídica autônoma e distinta da Unimed Central Nacional, integra sistema nacional de cooperativas interligadas por regime de intercâmbio, que compartilham a mesma marca e se apresentam ao consumidor como um sistema único de abrangência nacional, atraindo a incidência da teoria da aparência e a solidariedade passiva entre as cooperativas, conforme precedentes do STJ.

A autora é beneficiária de plano de saúde com cobertura nacional, e a negativa de cobertura ocorreu no âmbito do sistema Unimed, o que legitima a demanda contra a unidade regional, sem prejuízo de direito de regresso.

A cirurgia plástica pós-bariátrica com finalidade reparadora ou funcional integra o tratamento da obesidade mórbida e é de cobertura obrigatória, conforme entendimento firmado no Tema Repetitivo nº 1069 do STJ.

A operadora não comprovou a adoção de junta médica para elucidar eventual dúvida quanto ao caráter do procedimento, deixando de cumprir os requisitos estabelecidos pela jurisprudência para legitimar eventual recusa.

O dano moral é afastado, pois a negativa de cobertura, embora indevida, decorreu de dúvida razoável quanto à obrigatoriedade do procedimento, não configurando ilícito ou violação grave a direitos da personalidade, à luz do art. 188, I, do CC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A operadora de plano de saúde que integra o sistema Unimed possui legitimidade passiva para responder por negativa de cobertura de outra cooperativa do mesmo sistema, ante a solidariedade decorrente da teoria da aparência e do regime de intercâmbio.

A negativa de cobertura fundada em dúvida razoável e ausência de previsão específica em normativos da ANS, sem má-fé ou afronta direta a direitos da personalidade, não configura, por si só, dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 186, 187, 188, I; CDC, art. 3º, § 2º; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1069, REsp 1870834/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 13.09.2023, DJe 19.09.2023; STJ, AgInt no AREsp 1545603/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 16.03.2020, DJe 20.03.2020; STJ, AgInt no AREsp 1856771/SC, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 01.12.2021.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10288259320218110041, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 22/10/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/10/2025)

Assim, embora reconhecida a omissão apontada, impõe-se
REJEITAR
a preliminar de ilegitimidade passiva da UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, porquanto evidenciada sua pertinência subjetiva em relação à lide, inexistindo vício capaz de alterar a conclusão adotada no acórdão embargado.

No mais, quanto às alegações relativas à aplicação do Tema Repetitivo nº 743 do Superior Tribunal de Justiça e ao prequestionamento dos dispositivos invocados, permanecem hígidos os fundamentos já expendidos no acórdão embargado, não se verificando qualquer omissão, obscuridade ou contradição apta a ensejar a modificação do julgado, sendo certo que o prequestionamento considera-se satisfeito nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração, para sanar a omissão e por consequência,
rejeitar
a preliminar de ilegitimidade passiva da UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026